Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autores sustentam que há ilegalidade na conduta dos réus, uma vez que não observaram o edital na convocação dos candidatos aprovados para compor os três grupos de 600 candidatos convocados para frequentar o curso de formação do concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Os réus, por outro lado, sustentam que os quantitativos foram observados, e anexa a mesma listagem apresentada pelos autores para comprovar sua alegação. Em fase de especificação de prova, os autores pleiteiam a produção de "[...] perícia judicial contábil para a demonstração numérico nominal dos Candidatos que foram efetivamente Matriculados em cada uma das 3 (três turmas) no CFP, considerando o documento de id. 60024376 – Prova Nova para, assim, conferir ao juízo a convicção sobre a Matrícula do CFP e o estrito cumprimento do Edital No 1, item 18 e subsequentes, sendo aberto prazo para formulação de Quesitos após nomeação do Expert. [...]" Defiro a produção da prova pericial pleiteada. Observado o cadastro de Auxiliares da Justiça mantido por este TJDFT, e a especialidade de contabilidade apontada pelos autores, nomeio Perito Judicial o Contador Carlos Antônio Lira e Silva, CPF n. 313.453.361-87, telefone: (61) 99922-1929, email: lira@analiseintegra.com.br. Intimem-se às partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, promova-se a intimação do expert por e-mail e telefone, para que apresente a proposta de honorários periciais. P. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora